Tribunal: TJDFT
Processo: 0013547-97.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013547-97.2017.8.07.0016 RECORRENTE: MAURÍCIO AVELINO RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 20 DA LEI No 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO EM 1/4 (UM QUARTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. I – A materialidade e a autoria do crime de disparo de arma de fogo, descrito na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por ausência de prova quanto à autoria delitiva. II – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, uma vez que é dotado de fé pública e presunção de veracidade, não elidida no caso, sendo suficiente para compor o acervo probatório que embasa a condenação. III – O STJ, por sua Terceira Seção, sedimentou o entendimento de que a reincidência específica não merece maior desvalor na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que não justifica majoração em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto). IV – Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é imperiosa a fixação do regime inicial semiaberto ao acusado reincidente, consoante determinação legal expressa no art. 33, § 2o, do CP. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 386, incisos II, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de provas da sua autoria no crime, porquanto entende que a sentença teria se baseado apenas em depoimentos contraditórios, havendo dúvidas sobre a sua participação no delito, razão pela qual entende que deve ser absolvido em observância ao princípio do favor rei. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, afirma negativa de vigência aos artigos 155, caput, e 386, incisos II, V e VII, ambos do CPP, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. Requer a restituição da arma de fogo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 155, caput, e 386, incisos II, V e VII, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve seguir o apelo quanto à suscitada divergência interpretativa, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Igual sorte colhe o apelo extremo, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1283893 AgR / PR - Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 6/11/2020). Quanto ao pedido de restituição da arma de fogo, nada a prover, uma vez que a pretensão de restituição de coisa apreendida é matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), devendo ser pleiteada na via adequada. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027